Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO. MULTA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), à pena de 2 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, mais 145 dias-multa, e 2 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, mais 129 dias-multa.
2. A Defesa requer a absolvição pelo crime de furto, alegando insuficiência de provas quanto à autoria, e postula a readequação da dosimetria, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, além da redução das frações de aumento e da pena de multa. Requer, ainda, a fixação de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes penais; (iii) verificar a adequação das frações aplicadas na dosimetria da pena, inclusive quanto à multirreincidência e à compensação com a confissão espontânea; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena de multa e a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria do furto foi confirmada por prova testemunhal idônea, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A versão defensiva de empréstimo do veículo por terceiro não identificado foi considerada inverossímil e desprovida de elementos mínimos de prova.
2. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento não configura bis in idem, conforme jurisprudência consolidada.
3. Os antecedentes penais foram corretamente considerados negativos, pois as condenações anteriores ainda não foram extintas, sendo inaplicável o período depurador previsto para a reincidência.
4. Na segunda fase, a agravante da multirreincidência foi readequada para a fração de 1/4, conforme jurisprudência dominante.
5. No crime de desobediência, a compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência resultou em aumento de 1/12.
6. A pena de multa foi reduzida para 21 dias-multa no crime de furto e 39 dias-multa no crime de desobediência, totalizando 60 dias-multa, à menor razão legal.
8. Mantido o regime fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a pena de detenção, diante da reincidência e dos maus antecedentes, conforme art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.
2. Condenações anteriores não extintas podem ser consideradas como maus antecedentes, independentemente do período depurador.
3. A fração de 1/4 é adequada para majoração da pena em razão da multirreincidência.
4. A compensação entre confissão espontânea e multirreincidência deve ser parcial, com aumento proporcional da pena."